Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701799-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVONE DUARTE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se acerca do Ofício ID 63342843, que noticia a realização do procedimento cirúrgico pleiteado, com a perda do objeto recursal. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 27 de agosto de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito